Tribunal: TJES
Processo: 5012842-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012842-54.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VALCEMIR MAURO NOGUEIRA
COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ACESSO AOS AUTOS. SUPRIMENTO PELO JUÍZO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, denunciado pelo crime previsto no art. 217-A, do Código Penal. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 13 de junho de 2025. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, além de requerer acesso integral aos autos e a garantia de assistência médica adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva; (ii) verificar se o acesso da defesa aos autos foi assegurado; (iii) examinar se é possível conhecer do pedido de assistência médica diretamente no
habeas corpus
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva possui caráter excepcional, mas pode ser decretada quando preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988.
4.
Estão presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, em razão da gravidade concreta do delito e da possibilidade de reiteração criminosa, o que justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
5.
Condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não afastam a prisão preventiva quando configurados os pressupostos legais e a gravidade efetiva da conduta.
6.
Medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, revelam-se insuficientes diante da gravidade do crime imputado e do risco concreto à ordem pública.
7.
O pleito relativo ao acesso integral aos autos resta prejudicado, pois o juízo de origem determinou a habilitação da defesa e o fornecimento de vista urgente.
8.
O pedido de assistência médica não pode ser conhecido, uma vez que não houve requerimento prévio ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 217-A; CPP, arts. 282, I, II e § 6º; 312; 313, I; 315; 319; Lei nº 12.403/2011; Lei nº 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 994.010, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.06.2025; TJES, HC nº 100210051577, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 26.01.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido de liminar, impetrada em favor de
VALCEMIR MAURO NOGUEIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
3
ª VARA CRIMINAL D
E VIA
N
A
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 5002059-47.2025.8.08.0050, na qual restou denunciado pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 15346711), o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 13 de junho de 2025, sendo que “a audiência de custódia foi realizada em 16 de junho de 2025, ocasião em que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, alegando que o paciente seria primário (o que é refutado pelo BU 53929553, que se trata de uma acusação, não condenação) e pleiteou acesso integral aos autos. Contudo, a prisão preventiva foi mantida”.

Sendo assim, ao sustentar a ausência de fundamentos para decretação da prisão preventiva, bem como as condições pessoais favoráveis, o impetrante requerer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Requer, ainda, que “seja garantido o acesso integral e efetivo a todos os autos do rocesso nº 5002059-47.2025.8.08.0050, incluindo as mídias, laudos e documentos complementares, sendo certificado à defesa; e, seja determinada a imediata e adequada assistência médica ao paciente, incluindo a autorização para o ingresso e administração da medicação manipulada e controlada (Alopurinol, Benzobromarona, Prednisona, Famotidina e Tenoxicam), conforme a prescrição médica já existente, e a realização de avaliação médica prisional com a celeridade que o caso requer”.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita 217-A, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus boni iuris
).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum in mora
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão ora impugnada (ID 15366317). Confira-se:

“(...). Segundo consta nos autos, a genitora da vítima deixou-a sob os cuidados de ‘Terezinha’, em residência onde também reside o denunciado, e, ao buscar sua filha, estranhou seu comportamento, pois não parava de chorar e não dormia direito.

A vítima, teria então, ao ser indagada por sua mãe, contato que o denunciado havia tocado sua vagina e mostrado partes íntimas para ela.

O laudo do DML confirmou a existência de violência sexual, conforme vê-se às fls. 19, ID 68768901. (...).”.

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Sob outro prisma, válido salientar que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos, bem como quando presentes os pressupostos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, assim como no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). 3. Como se pode observar, a prisão preventiva teve como lastro a considerável quantidade de entorpecentes, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta. 4. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 994.010; Proc. 2025/0118969-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 26/06/2025).

Por fim, ressalte-se que a autoridade apontada como coatora, ao prestar suas informações (ID 15434985), determinou que fosse “procedida a habilitação da defesa, devendo, caso ainda não tenha sido procedida, ser concedido o acesso com urgência”, o que torna prejudicado um dos pedidos formulados pelo impetrante.

De igual modo, no tocante ao pleito relativo à imediata e adequada assistência médica ao paciente — incluindo a autorização para ingresso e administração de medicação manipulada e controlada (Alopurinol, Benzobromarona, Prednisona, Famotidina e Tenoxicam), conforme prescrição médica já existente, bem como a realização de avaliação médica prisional com a urgência que o caso requer —, conforme indicado no despacho constante no ID 15378146, não foi colacionado à impetração qualquer pedido direcionado ao juízo de origem nesse sentido – ato coator -, circunstância que induz ao não conhecimento do referido pleito, sob pena de incorrer na indesejável supressão de instância.

À luz do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da impetração e, na parte conhecida, INDEFIRO A LIMINAR”.

Ademais, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “existindo elementos que demonstrem a necessidade de manutenção da prisão cautelar do acusado, não há que se falar na caracterização de constrangimento ilegal”.

Por fim, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando evidenciada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)